Tribunal: CARF
Processo: 16682.905944/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905944/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.779 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Padece de nulidade o despacho decisório que não leva em consideração a
documentação apresentada pelo contribuinte, como se nunca houvessem sido
apresentadas, sob o argumento de que legislação posterior aos fatos geradores
teria estabelecido outra forma de apresentação documental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, com a determinação de
nova apuração das contribuições e do direito creditório por meio dos arquivos digitais no leiaute
do ADE no15/2001, independentemente da apresentação nos moldes do ADE no 25/2010,
vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto) e Márcio Robson Costa, que se
posicionaram contrariamente à anulação da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 349-365 em face da r. decisão e
fls. 329-339, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905944/2012-25
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

- Trata-se de pedido de compensação feito pela recorrente por meio da DCOMP n°
30753.18488.300608.1.3.04-5686 para o reconhecimento de crédito de COFINS cumulativo
(código 5856), referente ao período de apuração de fevereiro de 2006.
- O indébito sob análise decorre das variações de receita, aumento nos valores de devoluções de
vendas de produtos e um DARF recolhido a maior indicado na DCTF original;
- Dessa forma, a certeza e liquidez do indébito em voga não decorre diretamente de crédito da
COFINS relativo a entrada de fornecimento de bens e serviços, mas apenas mera variação de
receitas de vendas e devoluções;
- Não bastasse a juntada dos arquivos digitais na forma do ADE n° 15/2001, os quais, por si só,
representam toda a apuração do período, a recorrente apresentou todos os documentos que lhe
foram requeridos no decorrer do processo e em sede de diligência, os quais se encontram não
somente nestes autos, como também no processo de guarda n° 16682.721045/2012-71. Ocorre
que, não obstante os esforços perpetrados, aludida documentação não foi analisada nem mesmo
de forma superficial;
- Pautando-se única e exclusivamente no fato de que os arquivos digitais não traziam consigo os
"arquivos complementares" indicados no item 4.10 do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25,
de 07 de junho de 2010, a Receita Federal glosou o crédito ali perseguido, buscando, de forma
indevida, amparo na norma disposta no §1° do artigo 144 do CTN,
- Na medida em que a fiscalização privou o recorrente do direito ao indébito sob o argumento
único e exclusivo da não apresentação documental nos termos do ADE 25/2010, restaram
violados os princípios da verdade material e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade, a decisão de primeiro
grau assim se pronunciou:
- De pronto, é mister esclarecer que a controvérsia firmada com a presente manifestação já foi
analisada anteriormente pela 16a Turma desta DRJ/RJO, sendo proferido o Acórdão no 12-
78.782, de 14 de dezembro de 2015, nos autos do processo no 16682.720030/2015-39 do mesmo
contribuinte, e que se encontra atualmente em fase de julgamento do recurso apresentado ao
CARF. Adotou a íntegra da decisão lá proferida nos seguintes termos:
- Não há nulidade por violação do artigo 38, §2o da Lei no 9.784/99. A fiscalização intimou o
recorrente para apresentar documentação na forma estabelecida pelo ADE COFIS no 25/2010. O
recorrente não apresentou.
- A discussão neste julgamento limitar-se-á a decidir se a fiscalização poderia exigir que a
escrituração relativa ao período de janeiro de 2006 a maio de 2010 fosse apresentada na forma
do ADE de 2010, portanto, a ausência de juntada da escrituração não causa qualquer prejuízo
neste julgamento, uma vez que, não será analisado o direito creditório.
- Ainda que se decida pela impossibilidade da exigência, tal situação não é causa de nulidade e
sim de improcedência, o que causaria o afastamento da motivação para indeferimento, com a
consequente devolução para que a DRF prossiga na análise do mérito do crédito pleiteado.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

- Da mesma forma, a devolução dos arquivos e o encerramento do processo antes da análise do
mérito, também não causam nulidade, tampouco houve recusa de recebimento da escrituração.
- Considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado
por ocasião da análise de direito creditório em pedido de restituição ou em compensação
declarada pelo contribuinte, é possível efetuar a apuração da base de cálculo, podendo analisar
todos os itens de sua composição.
- Assim, não tem razão a interessada ao afirmar que a fiscalização estaria limitada à análise dos
itens alterados no DACON retificador. A fiscalização pode verificar toda a composição da base
de cálculo e não somente os itens alterados na retificação.
- Cumpre esclarecer ainda que mesmo com a diligência efetuada, o contribuinte igualmente não
adequou o presente procedimento compensatório com as normas regimentais acima
mencionadas.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Direito.
a) Do Mérito;
Como bem dito na r. decisão recorrida, o cerne deste litígio reside na discussão
sobre a legalidade da exigência, por parte da fiscalização, da apresentação da documentação nos
moldes e formas estabelecidos no ADE 25/2010, sendo que o período em análise do pleito
refere-se a janeiro de 2006 a maio de 2010.
O contribuinte insurge-se em face desta tese sob o argumento de que houve a
apresentação da documentação nos termos da legislação aplicável a época, qual seja, a ADE n°
15/2001.
Vale registrar que a decisão recorrida foi unanime. E o fundamento por ela
adotado foi a decisão proferida nos autos do Processo no 16682.720030/2015-39. Há, inclusive,
ciência inequívoca por parte do colegiado recorrido, de que este feito encontrava-se em fase de
julgamento no CARF. Mesmo assim, transcreveu-se e adotou-se a integralidade da referida
decisão.
Dentro deste contexto, obviamente que coube a este relator consultar o andamento
do feito, até mesmo em respeito ao ultimo tópico do Recurso Voluntário, onde o recorrente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

chamou atenção de que o julgamento daquele processo, perdido em primeira instância, havia
sido provido em sede do Egrégio CARF para fins de conversão daquele julgamento em
diligência.
Compulsando o andamento e as decisões deste processo, cuja fundamentação de
primeira instancia foi adotada na integra pelo colegiado recorrido, observa-se que houve a
distribuição de embargos inonimados, propostos por um dos Conselheiros, para fins de correção
de erro decorrente de lapso manifesto.
Nesta decisão foi parcialmente provido os Embargos, os quais conferiu-se efeitos
infringentes para fins de correção do erro material de modo a anular o Despacho Decisório e se
determinar a apuração das contribuições e do direito creditório por meio do arquivos nos termos
e formas previstos no ADE 15/1001, independente da apresentação do ADE no 25/2010, bem
como para que as dcomps fossem separadas por processos.
Eis a transcrição da decisão do Acórdão no 3302006.418, cuja sessão ocorreu aos
13dedezembrode2018, posteriormente ao protocolo do Recurso Voluntário deste processo,
ocorrido aos 30/10/2018:
Os embargos de declaração opostos por Conselheiro do Colegiado, teve o exame de
admissibilidade processado regularmente, dele tomo conhecimento. De fato, entendo
que houve omissão e total inobservância do Colegiado quanto a norma prevista no
artigo 63, §4o do Anexo II do RICARF e lapso manifesto do colegiado ao proferir a
decisão no formato de resolução, quando, de fato, trata-se de acórdão.
Isto porque, verifica-se que o recurso voluntário fora interposto com os seguintes
pedidos: a) a juntada dos documentos relacionados, bem como pela posterior juntada de
documentos complementares que venham a contribuir para a apuração da verdade real,
e também pela produção de outras provas que necessariamente contribuíam para o
melhor deslinde da questão; b) seja, em seguida, determinado o desmembramento do
PAF em discussão, em tantas quantas forem as DCOMPs ora analisadas, de forma que o
crédito nelas perseguido seja amplamente discutido em procedimentos autônomos, os
quais, ainda, deverão ser atrelados ao PAF representativo do débito levado à
compensação, para fins de efetivo controle, sem prejuízo, por fim, à migração e juntada
dos documentos probatórios já apresentados para os respectivos processos; c)seja
julgado procedente o pedido formulado na presente manifestação de inconformidade
para se declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado conforme fundamentos
expostos no curso da presente defesa (ou, alternativamente, com base nos motivos
acima, que seja determinada sua conversão em diligência) com o que roga seja
determinada a juntada dos arquivos digitais apresentados na forma imposta pela ADE no
15/2001, como também reiniciada a análise das DCOMP em discussão, de forma que a
documentação já produzida em atendimento às inúmeras intimações feitas pela DRF nos
últimos três anos sejam por ela efetivamente analisadas, com o que estarão sendo
resguardados todos os princípios e dispositivos legais e infralegais acima mencionados;
d) caso não acolhido o pedido exposto no tópico anterior, fato que se admite pela
necessidade de argumentação, pede, em pedido sucessivo, seja julgado procedente o
pedido formulado na presente manifestação de inconformidade, para fins de se atribuir
efeito modificativo ao despacho decisório e, assim, declarar legítimo o direito à
integralidade dos créditos apontados para fins de compensação efetuada, procedendo-se
à devida homologação, tendo em vista a apresentação dos documentos capazes de
revelar a legitimidade das retificações realizadas perante os DACONS e DCTFs,
tornando líquido, certo e exigível o indébito perseguido pela contribuinte.
Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada acolheu em parte as pretensões deduzidas
em recurso voluntário, em especial a item "c" anteriormente citado, configurando
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

provimento parcial. Tal provimento deve ser sujeito ao rito recursal previsto no
Regimento Interno do CARF, de modo a somente ser implementado após sua
definitividade na esfera administrativa, uma vez que tratou de questão preliminar de
mérito, cuja apreciação se dará em fase subsequente. Além disso, e como bem
explicitou o Embargante "a análise do direito creditório reiniciará a discussão
administrativa, demandando despacho decisório acerca da legitimidade do direito
creditório e, possivelmente, nova sujeição ao rito do PAF, o que não ocorreria no caso
de resolução, que é cabível quando a turma deva se pronunciar sobre o mesmo recurso
em momento posterior, conforme artigo 63, §4o1 do Anexo II do RICARF. No caso, o
recurso voluntário interposto discutiu apenas o fundamento do despacho decisório, qual
seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais no formato exigido
pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à apreciação da turma, ao passo que a
nova discussão sobre o direito creditório também não deverá retornar, sob pena de
supressão de instância".
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que os
processos sejam apartados por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme
fundamentos expostos no voto vencedor da resolução no 3302000.776, a saber:
Trata-se o presente processo da análise de DCOMPs nas quais o contribuinte solicita
créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior do PIS Códigos de receita
6824 e 6912 e da COFINS, códigos de receita 6840 e 5856, dos períodos de apuração de
janeiro de 2006 a maio de 2010. Nos termos do Relatório de Verificação Fiscal
(fls.932950) os pedidos apresentados pela Recorrente foram indeferidos pelo fato da
escrituração relativa ao período de janeiro de 2006 a maio de 2010 ter sido entregue fora
da forma prevista no ADE n° 25, vigente à partir de junho de 2010. Vejamos os motivos
para o indeferimento:
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores confessados em DCTF
não justificam por si a existência de crédito líquido e certo em favor do contribuinte.
Frente à existência de nova apuração do PIS e da COFINS com aumento significativo
dos créditos descontados pelas razões identificadas neste Despacho Decisório, e com
fundamento no caput do Art.170 do Código Tributário Nacional, foi solicitada pela
fiscalização a apresentação de documentos comprobatórios da apuração do PIS e da
COFINS em conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de arquivos
digitais, como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma estabelecida peta F1FB, qual
seja, o ADE n° 15 com a redação dada pelo ADE n°25.
A Lei n° 8.218/91, no seu art. 11, caput e §, 30, com a redação dada pela MP
2.15835/01, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e apresentação dos arquivos
digitais na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária."
§ 30 A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
A Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil define em seu art. 76:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas."
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem as informações
que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na apuração do PIS e da
COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais com as informações prestadas de
acordo com o Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 25, de 07 de
junho de 2010, que altera a redação original do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS n° 15, 23 de outubro de 2001. Especialmente os arquivos com as
informações preenchidas nos arquivos especificados nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos Complementares PIS/COFINS" desse Anexo.
Ressalte- se que os "Arquivos complementares PIS/COFINS", como o próprio nome
indica, indispensáveis à análise de PIS e de COFINS de que essa intervenção trata,
foram incluídos na redação do Anexo Único do ADE n° 15 de 2001 através da alteração
promovida pelo ADE n° 25 de 2010. A seguir a transcrição do Art. 10 desse Ato: Ato
Declaratório Executivo Cofis n°25, de 7 de junho de 2010: Altera o anexo único do Ato
Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 1° O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23 de outubro de
2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo Único deste Ato. No
Anexo Único do ADE n°25 de 2010 é que estão as especificações técnicas que os
arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer. Esse anexo único é que
contém as especificações de como devem ser preenchidas as informações Alíquota, à
Base de Cálculo e ao Valor (do PIS e da COFINS), nos Arquivos
Complementares de PIS/COFINS conforme especificado em seu ítem 4.10 e seus
subítens.
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informações relativas a se a
operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se é com suspensão, se possui ou não
direito a crédito, enfim, informações essenciais para a análise da procedência do crédito
pleiteado. Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam os
Arquivos Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apuração
desses tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações para os
períodos de apuração em que entreQou os arquivos na forma do ADE n° 15 de 2001
sem a alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010. Considerando que para os períodos
compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010, os arquivos digitais apresentados
não estão em conformidade com as alterações promovidas pelo ADE n° 25,
especialmente pela ausência dos arquivos do item "4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS", decide-se pelo INDEFERIMENTO dos créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou a maior do PIS, códigos de receita 6824 e 6912 e da COFINS,
códigos de receita 6840 e 5856, dos referidos períodos de apuração solicitados em
DCOMP, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA A SEGUIR, pois a
compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo,
apurado por meio de provas hábeis que evidenciem a sua correta e completa
composição, o que, no presente caso, não foi demonstrado pelo contribuinte junto à
Fazenda Nacional.
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para os períodos
compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e, descartou, como se imprestável
fosse, para o fim de apurar o crédito solicitado pela Recorrente, todos os documentos
entregues na forma do ADE no 15/2001. Tal entendimento, foi avalizado pela DRJ e
pelo nobre relator.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado pelo i. relator.
Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter exigido a entregue de
documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo simples fato de estar-se desrespeitando
o princípio da irretroatividade das leis. Com efeito, não poderia a Recorrente ser
compelida, a prestar informações de períodos em que não havia tal obrigação, uma vez
que o princípio da irretroatividade plenamente aplicável no controle das obrigações
acessórias. Sobre a obrigação tributária, assim dispõe o artigo 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos....
.... de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principal ou acessória. A
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ao
passo que a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas
previstas como forma de auxiliar as atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar (dar dinheiro
em pagamento), assumindo um cunho eminentemente patrimonial, ao passo que
obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, de característica
não patrimonial.
Assim, todas as obrigações impostas pelo Fisco que não sejam de pagar são
consideradas obrigações acessórias, como é caso da escrituração exigida nos termos dos
ADE ́s. Já em relação ao princípio da irretroatividade das leis, referido princípio vem
estampado no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder de tributar. No
caso das obrigações acessórias, a situação não está explicitamente prevista no referido
preceito normativo, posto que a redação do artigo 150, inciso III, letra ‘a’, é claramente
voltada para a obrigação principal (obrigação de pagar tributo) e não se refere
diretamente às obrigações acessórias. Isso, em tese, afastaria a incidência dos efeitos do
artigo 150, inciso III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da obrigação
tributária principal, é mera decorrência do princípio da irretroatividade das leis, que se
extrai das cláusulas pétreas da Constituição. Em outras palavras, a irretroatividade em
matéria tributária ainda seria princípio a ser respeitado, mesmo que não existisse a letra
‘a’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.
...... Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão
suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora
atacado; efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório através dos
arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001, independentemente da apresentação do
ADE no 25/2010; e para que as DCOMP ́s sejam separadas por processos individuais.
Levando-se em conta que o fundamento da decisão recorrida não mais subsiste e
que a decisão que lhe servia de fundamento foi reformada integralmente e já se encontra
transitada em julgado, acolhe-se os fundamentos da decisão que a reformou, nos termos acima
citados no Acórdão no e, por conseguinte da-se provimento ao recurso do contribuinte.
b) Mérito.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905944/2012-25

Caso seja superado o reconhecimento da nulidade apontado, entende-se que
assiste razão ao recorrente, posto que, como bem ressaltado no voto em epígrafe, aplicou-se
retroativamente as regras do ADE no 25/2010 para os períodos compreendidos entre janeiro de
2006 e maio de 2010.
Neste compasso, foram ignorados, como se imprestável fosse, para o fim de
apuração do crédito solicitado pela Recorrente, todos os documentos entregues na forma do ADE
no 15/2001.
Tendo em vista a regra basilar decorrente do princípio da irretroatividade das leis,
oriundo, inclusive, do art. 113 do CTN, entende-se que não poderia a Recorrente ser compelida a
prestar informações de períodos em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da
irretroatividade plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias.
Desta forma, procede a irresignação do recorrente.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e voto em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para anular o despacho decisório, com a determinação de nova apuração das
contribuições e do direito creditório por meio dos arquivos digitais no leiaute do ADE
no15/2001, independentemente da apresentação nos moldes do ADE no 25/2010.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 390
DF CARF MF
Original